Tribunal: TJMT
Processo: 1002526-51.2024.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002526-51.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), FABIANO BORGES RODRIGUES - CPF: 058.422.259-99 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (IMPETRADO), NS2.COM INTERNET S.A. - CNPJ: 09.339.936/0001-16 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Mandado de Segurança nº
1002526-51.2024.8.11.9005.

Impetrante:
FABIANO BORGES RODRIGUES.

Autoridade coatora: Dr. Carlos José Rondon Luz, Juiz do Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Litisconsorte: NS2.COM INTERNET S.A.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/02/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO VINCULATIVA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato do Juiz do Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça no processo nº 1042281-31.2024.8.11.0001. O impetrante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e requer a concessão da segurança para obtenção do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se há ilegalidade ou abuso de poder no ato que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica por parte do impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, assegura assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo imprescindível a demonstração de hipossuficiência econômica para a concessão do benefício.

A mera declaração de pobreza do impetrante, embora suficiente para o requerimento da gratuidade da justiça, não vincula o magistrado, que pode analisar as circunstâncias concretas do caso e exigir a comprovação da condição de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

No caso concreto, o impetrante não apresentou qualquer documentação que comprove sua incapacidade financeira, como contracheques, extratos bancários ou outros elementos que evidenciem a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

A ausência de comprovação objetiva da hipossuficiência econômica impede o reconhecimento do fumus boni juris, requisito essencial para a concessão da segurança.

O princípio da razoabilidade e o dever de cautela no exame dos pedidos de gratuidade da justiça visam assegurar que o benefício seja concedido apenas a quem efetivamente se encontra em situação de vulnerabilidade econômica, evitando prejuízo ao regular funcionamento do Poder Judiciário.

Precedentes jurisprudenciais confirmam a possibilidade de indeferimento da gratuidade da justiça quando a condição econômica da parte não é demonstrada de forma satisfatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

O benefício da gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 99, § 2º, do CPC.

A declaração de pobreza da parte não é vinculativa, cabendo ao magistrado analisar a situação concreta e exigir elementos objetivos que demonstrem a condição de necessidade.

A ausência de comprovação documental da incapacidade financeira afasta o fumus boni juris e impede a concessão do mandado de segurança para fins de gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RS, MS nº 71008942823, Rel. Roberto Carvalho Fraga, julgado em 13.09.2019.

TJ-SP, MS nº 0100041-44.2020.8.26.9032, Rel. Roberta de Oliveira Ferreira Lima, julgado em 16.09.2020.

TJ-MT, AI nº 1001784-80.2021.8.11.0000, Rel. João Ferreira Filho, julgado em 20.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo Juiz do Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto pelo impetrante no processo nº
1042281-31.2024.8.11.0001
.

Sustenta o impetrante que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

O pedido liminar foi indeferido.

O litisconsorte, devidamente intimado, deixou de apresentar manifestação.

A autoridade coatora prestou informações (id 251116158).

O Ministério Público declinou de suas atribuições no feito.

Tal parecer foi ratificado durante a Sessão de Julgamento.

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça nos autos do processo nº
1042281-31.2024.8.11.0001
.

Em análise aos autos do processo principal verifica-se que o impetrante não demonstra a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nem tampouco possuir condições econômicas pouco favoráveis que o impeça de pagar as custas processuais.

A Constituição Federal dispõe no art. 5º, LXXIV, que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”,
portanto o benefício da justiça gratuita deve ser deferido com cautela e parcimônia, objetivando o cumprimento do papel a ela imposta, qual seja, de possibilitar as pessoas mais carentes e desprovidas de condição econômica o acesso ao Poder Judiciário, o que não é o caso do impetrante.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Pois bem. Em análise aos autos, verifico que o impetrante não junta qualquer documento que comprove sua incapacidade financeira, dessa forma, não demonstrou momentânea incapacidade financeira para arcar com o pagamento do preparo recursal, sinalizando para a inexistência do
fumus boni juris
.

Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, portanto, mostra-se necessária a prova da hipossuficiência econômica da parte, não bastando, para tanto,
mera afirmação de que a situação econômica não lhe permite pagar às custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Nesse sentido:

“
MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO.
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS QUE SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM O OBJETO DA AÇÃO
(PASSAGENS AÉREAS PARA VOO INTERNACIONAL).
INCOMPATIBILIDADE COM OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA
. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE NA DECISÃO IMPETRADA. SEGURANÇA DENEGADA MONOCRATICAMENTE. (Mandado de Segurança Cível, Nº 71008942823, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 13-09-2019) (TJ-RS - MS: 71008942823 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 13/09/2019, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 18/09/2019) (destaquei)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL GRATUIDADE DA JUSTIÇA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1
. O juiz não está vinculado à declaração de pobreza da parte (art. 99, § 3º, do NCPC), a qual, por si só, não implica imperiosa e absoluta certeza quanto à alegada vulnerabilidade, sendo-lhe possível o exame da situação particular dos autos para o fim de formar o seu convencimento acerca da possibilidade ou não de o postulante arcar com as despesas do processo
. 2. Devido ao subjetivismo da norma, à falta de elementos seguros e tendo em vista a realidade socioeconômica do país, utilizo-me do parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Estado para os mesmos fins. 3
. Parte que recebe proventos superiores ao critério adotado. Situação incompatível com o benefício pretendido. Benefício indeferido. Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido
. (TJ-SP - MS: 01000414420208269032 SP 0100041-44.2020.8.26.9032, Relator: Roberta de Oliveira Ferreira Lima, Data de Julgamento: 16/09/2020, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 16/09/2020) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RENDA MENSAL DA PARTE AUTORA INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA NÃO COMPROVADA –
BENESSE INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA -– RECURSO DESPROVIDO. “O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio” (STJ - Terceira Turma - EDcl no AREsp 571.875/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/02/2015 - DJe 20/02/2015). (TJ-MT 10017848020218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021) (destaquei)

Assim, tendo em vista que a documentação juntada não demonstra momentânea incapacidade financeira do impetrante para arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento, deve ser denegada a segurança.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025